Tribunal: TJDFT
Processo: 0703698-54.2021.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. 2a FASE. AGRAVANTE DO ART. 61, II, F, DO CP. MAJORAÇÃO EM 1/6 (UM SEXTO) SOBRE A PENA-BASE. PENAS INTERMEDIÁRIA E DEFINITIVA REDIMENSIONADAS. DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Provado que o réu, por meio de gestos e palavras, ameaçou a sua ex-companheira de causar-lhe mal injusto e grave, correta a sua condenação pelo crime de ameaça.
2. Nos delitos cometidos em cenário de violência doméstica, comumente praticados no interior do lar ou às escondidas, a palavra da vítima apresenta especial relevo, quando em consonância com outros elementos de convicção, como nos autos, em que a genitora da ofendida descreveu de forma harmônica e coerente as ameaças proferidas pelo réu em desfavor de sua filha.
3. Na segunda fase da dosimetria da pena, as agravantes e as atenuantes devem alterar a pena-base à razão de 1/6 (um sexto), razão pela qual, no caso, a pena imposta deve ser reduzida.
4. O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios formulou pedido de fixação de valor mínimo reparatório, de modo que não há óbice para a condenação do acusado à reparação dos danos morais, de natureza in re ipsa, em favor da vítima.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.